Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0705754-91.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA EMBARGADO: P. H. Q. A., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA D E S P A C H O Intimem-se P. H. Q. A. e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Condomínio Alto da Boa Vista nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator